Tribunal: CARF
Processo: 10840.720764/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720764/2012-29
ACÓRDÃO
2202-011.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO BARSANULFO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
IRPF SOBRE OS VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE
RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO ACUMULADA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808) que os juros de mora
relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso, por repararem a
demora no recebimento de verbas de natureza alimentar, possuem
natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo
imposto de renda. Logo, os juros moratórios recebidos em razão de atraso
no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho
ou proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos
emergentes, não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720764/2012-29
2

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 23/01/2012, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda - DAA referente ao Exercício de 2008, Ano
Calendário de 2007, na qual foi apurado o imposto suplementar de R$ 17.553,81;
multa de oficio de R$ 13.165,35 e juros de mora de R$ 6.891,62 (calculados até
31/01/2012), totalizando o crédito tributário de R$ 37.610,78.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09/10) foram
constatadas pela autoridade fiscal as seguintes infrações:
· Compensação Indevida de Imposto Complementar – glosado o valor de R$
3.055,63, por falta de comprovação;
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
da Justiça Federal - no valor de R$ 71.354,30, correspondente à diferença entre o
valor do precatório recebido de R$ 101.854,30 e R$ 30.500,00 de honorários
advocatícios, sendo que, na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 3.055,63.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 13/02/2012 (fl. 25) e o
contribuinte apresentou impugnação em 07/03/2012 (fls. 02/04), na qual defende
a incidência do imposto de renda sobre os valores mensais e não sobre o
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720764/2012-29
3
montante dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como a não
tributação dos valores referentes aos juros de mora por possuírem caráter
indenizatório.
Invoca em seu favor o Parecer 815 da PGFN; a Instrução Normativa 1.127 e a
Medida Provisória 497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, que garantiu a
aplicação aos contribuintes da proporcionalidade, ou seja, o pagamento de
imposto de renda na proporção mensal a que os demais beneficiários da
previdência estariam a recolher.
É o relatório.

Sobreveio o acórdão no 16-69.423, proferido pela 19a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fl. 29-34), nos termos da ementa abaixo transcrita:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO
JUDICIAL.
O rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, juntamente com
juros e atualização monetária, até 31 de dezembro de 2009, estão sujeitos à
incidência do IRPF na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância em 28/07/2015 (fl. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 27/08/2015 (fl. 39-57), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global e cita julgados que
entendem pela impossibilidade de se tributar os juros moratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
Conhecimento
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720764/2012-29
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação de rendimentos acumulados, eis que a
fiscalização e a DRJ compreenderam que seria aplicável a tributação a regime de caixa, embora a
Recorrente alegue que deva ser aplicado o regime de competência e a possibilidade de se tributar
os juros moratórios pagos em decorrência de atraso no pagamento de benefício previdenciário.
Entendo que assiste razão à Recorrente que os rendimentos acumulados devem ser
tributados pela alíquota referente ao valor recebido no regime de competência. Isso, pois em data
posterior ao julgamento da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do julgamento
do Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Desta feita, resta evidente a procedência deste capítulo recursal.
Passo à análise da exclusão dos juros moratórios que incidiram sobre o benefício
previdenciário da base de cálculo a ser considerada no lançamento. Destaco que, neste particular,
o STF definiu, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 808, que os juros de mora
em decorrência de atraso de pagamento de rendimento de trabalho possuem natureza de dano
emergente e, com isso, escapam à tributação.
Essa distinção bem constou do voto do Ministro Relator Dias Toffoli, que assim
afirma:

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já há muito se afastou a tese
segundo a qual as verbas indenizatórias, só por terem essa natureza, estão ipso
facto fora da hipótese de incidência do imposto de renda. Isso porque a palavra
indenização é ampla o suficiente para abranger, dentre outros, os valores
recebidos a título de danos emergentes – que não incrementam o patrimônio – e
os valores recebidos a título de lucros cessantes, esses sim tributáveis pelo IR, pois
substituiriam o acréscimo patrimonial que deixou de ser auferido em razão de um
ilícito. Sobre o tema, destaco o REsp no 638.389/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Zavascki , DJ de 1o/8/15.
A meu ver, o imposto de renda pode, em tese, alcançar os valores relativos a
lucros cessantes, mas não os relativos a danos emergentes.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720764/2012-29
5
Dessa forma, embora o provento de aposentadoria não seja um rendimento do
exercício de emprego, cargo, ou função propriamente dito, é possível avaliar a aplicabilidade da
ratio decidendi firmada pelo STF, de que os danos emergentes não podem ser sujeitados à
tributação pelo IRPF por não configurarem acréscimo patrimonial:

A meu sentir, os juros de mora legais, no contexto em tela, estão fora do campo
de incidência do imposto de renda, pois visam, precipuamente, recompor efetivas
perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor. A
hipótese, portanto, é de não incidência tributária e não de isenção ou exclusão de
base de cálculo.
Cuidando-se a remuneração devida ao trabalhador decorrente do exercício de
emprego, cargo ou função de obrigação de pagar em dinheiro, a meu modo de
ver, o atraso em seu adimplemento gera danos emergentes para o credor, visto
que, se houvesse o pagamento tempestivo, disso normalmente decorreriam
acréscimos em seu patrimônio.
Afinal, é com o dinheiro, como o auferido em razão do exercício de emprego,
cargo ou função (verbas de natureza alimentar), que a pessoa organiza suas
finanças, suprindo suas próprias necessidades e as de sua família, especialmente
com moradia, alimentação, educação, saúde, higiene, transporte etc. E o atraso
no adimplemento daquele tipo de obrigação (de pagar dinheiro) faz com que o
credor busque outros meios para atender tais necessidades, como: uso do
rotativo e/ou da linha de crédito do cartão de crédito, uso do cheque especial,
obtenção de empréstimos, prolongamento do tempo de utilização de linha de
crédito já contratada etc.

O rendimento auferido pela Recorrente possui a mesma natureza alimentar da
verba salarial, o que torna inequívoca a aplicabilidade da ratio do Tema no 808. Inclusive, o próprio
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade do referido tema para concluir pela não
incidência de IRPF sobre os juros moratórios sobre proventos de aposentadoria, conforme se
verifica pela ementa abaixo transcrita:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022,
INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE OS
VALORES DECORRENTES DOS JUROS DE MORA QUE RECAEM SOBRE A PERCEPÇÃO
ACUMULADA
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720764/2012-29
6
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. A controvérsia recursal limita-se a avaliar a juridicidade do débito executado,
no que tange a incidência de imposto de renda pessoa física sobre os juros
moratórios aplicados na recomposição do benefício previdenciário pago
acumuladamente em virtude de decisão judicial.
3. Sobre a questão sobredita, reconheceu o Supremo Tribunal Federal (Tema 808)
que os juros de mora relativos a rendimentos do trabalho recebidos em atraso,
por repararem a demora no recebimento de verbas de natureza alimentar,
possuem natureza de danos emergentes. Assim, o seu recebimento não configura
acréscimo patrimonial e, por conseguinte, não se justifica a tributação pelo
imposto de renda.
Logo, conclui-se, portanto, que os juros moratórios recebidos em razão de atraso
no adimplemento de verbas alimentares, sejam rendimentos do trabalho ou
proventos de natureza previdenciária, possuem natureza de danos emergentes,
não estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
4. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento.
(REsp n. 2.119.236/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Por fim, cumpre registrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo
antes do trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da
decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, que
chancela o pleito da recorrente de que os juros devidos por quaisquer pagamentos em atraso
estariam abarcados pela tese definida no Tema de Repercussão Geral no 808:

29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.210 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720764/2012-29
7
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC; e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais
em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial. Sugere-se que o presente
Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em cumprimento ao disposto no
art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.

Assim, entendo que assiste razão à Recorrente para que sejam excluídos de
tributação também os juros moratórios que incidiram sobre os rendimentos pagos de forma
acumulada no importe de R$ 4.139,04, como demonstrado à fl. 20.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da tributação os juros moratórios que incidiram sobre os rendimentos pagos de forma
acumulada.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 71
DF CARF MF
Original